Tribunal: STF
Processo: Rcl 67789
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou provimento a agravo interno em recurso extraordinário interposto de julgado que despronunciou os beneficiários:  



    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 



    1. INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ESPOSA DA VÍTIMA QUE NÃO CONFIRMOU EM JUÍZO O QUE SUPOSTAMENTE DISSE EM SEDE INQUISITIVA, AFIRMANDO DESCONHECER OS ACUSADOS E NÃO OS TER RECONHECIDO. DINÂMICA DOS ACONTECIMENTOS NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. 



    2. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO OBSERVOU AS REGRAS DO ART. 226 DO CPP E É IMPRESTÁVEL COMO PROVA. SIMPLES EXIBIÇÃO DE FOTOGRAFIA DO SUSPEITO AO RECONHECEDOR. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO FALHO. 



    3. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA COM LASTRO EXCLUSIVO NOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONSTANTES NO INQUÉRITO POLICIAL. PRECEDENTES. 



    4. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO, EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E OUTRAS PROVAS QUE DEMONSTRASSEM A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DOS INCREPADOS NA EMPREITADA DELITIVA. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA NO RITO DO PROCESSO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ADMISSIBILIDADE. RELEVANTE PRECEDENTE DO STJ E EXISTÊNCIA DE DOUTRINA ROBUSTA A AMPARAR ESSE ENTENDIMENTO, APLICÁVEL AO Processo 5080917-92.2019.8.21.0001, Evento 16, ACOR2, Página 1 CONTEMPORÂNEO PROCESSO PENAL. 



    5. "LEI DO SILÊNCIO". A DIFICULDADE EM SE ENCONTRAR TESTEMUNHAS EM CRIMES DESSA NATUREZA, PORQUE AS PESSOAS NÃO DESEJAM DECLARAR O QUE SABEM POR TEMOR, NÃO DESONERA O TITULAR DA AÇÃO PENAL DE PRODUZIR PROVAS OUTRAS QUE DEMONSTREM O QUE PRETENDE E TAMPOUCO IMPLICA RECONHECER QUE SE PODE SUBMETER OS RÉUS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR PORQUE SUPOSTAMENTE SE ESTÁ SOB O IMPÉRIO DA CHAMADA "LEI DO SILÊNCIO". A "LEI DO SILÊNCIO" EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE HOMICÍDIO NÃO VAI SE MODIFICAR POR SE UTILIZAR O JARGÃO COMO ESPÉCIE DE CORINGA PARA SUPRIR LACUNAS PROBATÓRIAS, E SIM, A PARTIR DO MOMENTO EM QUE AS INVESTIGAÇÕES DEREM CONTA DE DEMONSTRAR A AUTORIA POR ELEMENTOS DE PROVA QUE INDEPENDAM APENAS DA PALAVRA DAS PESSOAS QUE ESTIVERAM ENVOLVIDAS NOS FATOS. DO CONTRÁRIO, PREVALECEM ESCOLHAS ARBITRÁRIAS FEITAS PELO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO, SEM PROVAS SUBSTANCIALMENTE DENSAS, TORNANDO O PROCESSO UMA ESPÉCIE DE "ROLETA RUSSA" A SER DEFINIDA EM SENTENÇA E, NOS CASOS SUBMETIDOS AO TRIBUNAL DO JÚRI, POR JUÍZES LEIGOS, SEM OLVIDAR QUE, EM RELAÇÃO A ATIVIDADE POLICIAL, DEVE HAVER EFETIVO E CRITERIOSO EXERCÍCIO DE CONTROLE EXTERNO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COMO AUTORIZA E REQUER O ARTIGO 129, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESPRONÚNCIA PROMOVIDA. PREJUDICADO O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 



    RECURSOS DAS DEFESAS PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.”. (eDOC 4, pp. 52-53)  



    O órgão ministerial alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.443/SP, Tema 154 da sistemática da repercussão geral. 



    Consta dos autos que os réus foram pronunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, IV e V, c/c art. 29, do Código Penal. Entretanto, tal sentença foi reformada pela Corte de origem, que acolheu recurso em sentido estrito da defesa para despronunciar os acusados (eDOC 4, pp. 39-53).



    Irresignado, o Ministério Público gaúcho, após ter os embargos de declaração opostos desacolhidos, interpôs recurso extraordinário (eDOC 4, fls. 103-111), inadmitido com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, “tendo em vista o RE 593.443/SP (Tema 154 do STF)” (eDOC 4, p. 138). Essa decisão foi mantida pelo Colegiado, que desproveu o agravo interno ministerial (eDOC 4, pp. 170-181).



    O reclamante alega que “reclamo ministerial apontou ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, porquanto, não obstante a existência de prova judicializada apta a conferir verossimilhança à acusação, além da prova produzida no inquérito policial, os acusados foram despronunciados pela Corte Estadual em clara afronta à competência do Tribunal do Júri para julgamento dos delitos dolosos contra a vida”, e que, entretanto, a Segunda Vice-Presidência do Tribunal e origem “negou seguimento ao reclamo extremo interposto pelo Ministério Público, tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF)” (p. 4).



    Alega que a decisão merece reforma “já que inaplicável o Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos” (p. 6).



    Sustenta que “questão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário: impossibilidade de despronúncia operada pelo Tribunal Estadual em sede de recurso em sentido estrito defensivo, quando existem elementos probatórios judicializados e inquisitoriais que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida, sendo a prova inquisitorial, ainda, por si só, “idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento em quaisquer elementos de prova constante dos autos, inclusive, nos elementos coligidos na fase policial" (p. 7).



    Requer liminarmente que a decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul seja suspensa, com a remessa do recurso extraordinário para exame pelo STF. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que o agravo interno ministerial seja conhecido e provido (p. 13).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 7), as quais não foram prestadas (eDOC 10). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:  



    “Processo penal. Reclamação. Alegada violação ao Tema 154/RG. Pleito que busca cassar acórdão do TJRS que despronunciou acusados da prática do crime de homicídio qualificado. 1. Está atendido o requisito previsto no inc. II do § 5º do art. 988 do CPC no sentido do esgotamento da instância ordinária. 2. “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)” (Tema 154/STF). 3. O teor do Tema 154/STF foi indevidamente maximizado na origem, pois a suficiência, ou não, do acervo probatório, para fins de pronúncia, não importa na Tese desse Tema. 4. Pela procedência da reclamação”. (eDOC 14)  



    É o relatório.



    Decido.  



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”  



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro a na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No entanto, a pretensão não merece acolhida. 



    Assim decidiu o Plenário do STF ao analisar o Tema 154 da repercussão geral:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129 I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”. (RE 593.443/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, grifei)  



    O Tribunal concluiu que a ausência de suporte probatório mínimo não pode legitimar a pretensão punitiva do Estado ante a falta de justa causa para a ação penal. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese:  



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.  



    Na situação em comento, após os réus serem pronunciados pelo crime de homicídio em concurso de pessoas, o Juízo reclamado reformou a sentença e os despronunciou, em sede recurso em sentido estrito, nos seguintes termos:



     



    “Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. 



    Não havendo preliminares a enfrentar, passo a analisar o mérito recursal, principiando pelo recurso das defesas dos réus, que requerem sua despronúncia. 



    Pois bem. 



    Sabe-se que a impronúncia é exceção à regra constitucional que confere ao Tribunal do Júri competência para o julgamento dos processos que envolvam a prática de crimes contra a vida. Tal providência é admitida somente quando o julgador não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes da autoria ou de participação. 



    A materialidade do crime veio consubstanciada nos documentos do inquérito policial, mormente, pelo laudo de necropsia (processo 5080917-92.2019.8.21.0001/RS, evento 23, LAUDO2). 



    Todavia, não vieram aos autos suficientes indícios de autoria delitiva. 



    Isso porque tudo o que vincula os denunciados ao crime é a suposta declaração da esposa da vítima, em sede inquisitiva, em que ela teria dito que viu três dos réus vindo em direção à sua casa, saiu para levar o filho do casal para outro lugar e, quando retornou, pôde ainda ver dois dos acusados atirando no ofendido. 



    Ainda, no mesmo depoimento, há referência de que ela reconheceu os indivíduos fotograficamente. 



    Contudo, além do apontamento de seus nomes, nada há a respeito da forma como se operou tal reconhecimento fotográfico. 



    Ocorre que, em juízo, a testemunha disse que desconhecia os acusados e que não realizou, ou ao menos não lembrava de ter realizado, qualquer reconhecimento em sede policial. Isto é, o suposto apontamento e reconhecimento em sede inquisitiva não veio confirmado em juízo. 



    Para além dessa ausência de confirmação, não restou esclarecida, suficientemente, a dinâmica dos acontecimentos, já que no depoimento policial a testemunha teria referido que viu os acusados chegando, imediatamente deixou a residência e, quando voltou, ainda estavam eles atirando, não se sabendo quanto tempo levou ela para deixar o filho do casal em outra casa e retornar, sendo pouco crível que a execução levasse mais de cinco minutos para se desenrolar. 



    As demais testemunhas, policiais civis, apenas mencionam o que teria sido dito por Milena na fase policial, mas nada presenciaram e tampouco acrescentaram dados concretos que vinculassem ou pudessem demonstrar a participação dos réus na empreitada delitiva. 



    Há indícios de que os acusados e a vítima participassem do mesmo grupo criminoso para prática de tráfico de drogas, mas, para além disso, tudo o que se tem nos autos são meras suposições, insuficientes para a pronúncia dos acusados. 



    Sabe-se que não há lugar para o pronunciar quando inexistem quaisquer outros elementos de prova judicializada aptos a confirmar a palavra da testemunha em sede inquisitiva, mormente, como adiante se analisa, nem mesmo o reconhecimento fotográfico levado a efeito à época do delito e na fase inquisitorial chegou a observar os ditames legais. 



    A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 155 do CPP, a decisão de pronúncia não pode estar lastreada exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, conforme, exemplificativamente, tem-se na seguinte ementa: (...)



    Dito de outra forma, o reconhecimento de pessoas ou coisas é, acima de tudo, um meio de prova pelo qual uma pessoa afirma como certa a identidade de outra ou a qualidade de uma coisa (reconhece), para fins processuais penais. 



    De acordo com o artigo 226 do CPP, o procedimento do reconhecimento de pessoas/coisas possui três fases, que podem ser assim resumidas, a saber, (i) descrição da pessoa ou coisa (inciso I); (ii) comparação da pessoa ou coisa com outras semelhantes (inciso II); (iii) indicação da pessoa a ser reconhecida (inciso II) e (iv) em caso de receio de que a pessoa chamada a reconhecer não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que a pessoa a ser reconhecida não veja o reconhecedor (inciso IV).



    Após todas essas etapas, lavra-se auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais, nos termos exigidos pelo artigo 226, IV, do CPP. 



    Em palavras simples e diretas, as formalidades do art. 226 do Estatuto de Ritos constituem requisito essencial de validade do ato, sem o que tal elemento de prova mostra-se imprestável até mesmo para o desencadear da ação penal, mormente quando é ele a pedra-de-toque, como na espécie, com a qual o órgão da acusação procurou atribuir a autoria do delito e pede a punição do suposto responsável. 



    E por que isso? Pelos simples fato de que a forma, no caso, constitui garantia constitucional (CF, art. 5º, inciso LIV) e processual de quem está sendo acusado, evitando-se, com isso, imputações e processos temerários, por mais convicta que uma das partes - o Ministério Público - esteja acerca da dinâmica dos fatos e sua possível autoria. 



    Esse entendimento, diga-se de passagem, não é novo, pois a matéria de longa data já era discutida nos tribunais pátrios, notadamente nos Superiores (STF e STJ), sendo que em várias oportunidades até mesmo a Suprema Corte brasileira já havia se pronunciado acerca da invalidade de reconhecimentos pessoais (ou fotográficos) realizados sem a observâncias das formalidades prevista no artigo de lei em comento. Nesse sentido, inclusive, interessante aresto do STF, em acórdão da lavra do em. Ministro Marco Aurélio Mello nos autos do HC 75.331-1/SP, julgado pela 2ª Turma daquela Corte em 02/12/2017, ao deixar claro como luz de sol a pino que: (...)



    No caso vertente, além de o procedimento policial não ter observado as formalidades legais, não se esclareceu como foi feito o reconhecimento fotográfico, e em juízo a vítima disse que nem reconheceu, nem conhecia previamente os acusados. 



    Por fim, aqui nenhuma outra prova se produziu que desse conta de indicar minimamente a participação dos acusados no crime denunciado. 



    Não houve apreensão e perícia em armas de fogo, análise da compatibilidade entre tais armas e os projetis que estavam no corpo da vítima, não houve apreensão e extração de dados de aparelhos telefônicos celulares, realização de interceptações telefônicas ou outras diligências que servissem para comprovar a participação dos réus nos crimes denunciados. 



    De se aplicar, aqui, a teoria da perda de uma chance probatória por parte da autoridade policial e, por derivação, da própria acusação, que tinha diante de si a possibilidade de determinar a realização de outras perícias, localizar as armas utilizadas nos crimes, encontrar imagens relacionadas ao homicídio, diálogos telefônicos, e outros elementos probatórios, mais consistentes, e nada disso se fez.



    (...)



    Como visto, pode-se falar em verdadeira perda de uma chance probatória, a ponto de enfraquecer de tal forma a narrativa que a denúncia procura fazer crer que existiu, que não resta outra solução que não a de despronunciar os acusados, o que é imperativo, gize-se, ante a falta de atuar incisivo e comprometido com o angariar de elementos de prova em tão violento crime.



    (...)



    Nesse sentido, certa é a modificação da decisão singular, uma vez que o conjunto probatório é, como se disse, franciscano, tanto que os indícios de autoria lastreiam-se exclusivamente na suposta palavra da esposa da vítima no inquérito, não confirmada, contudo, em juízo. 



    Evidentemente, não é função da vítima ou de seus familiares lastrear a narrativa acusatória, que deve, como dito, independer de sua palavra.



    Como visto, a peça acusatória deveria vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal contra a vida, na sua forma tentada, por parte dos denunciados.



    Em não existindo esse lastro, ou não há justa causa a autorizar a instauração da persecutio criminis, ou, havendo elementos mínimos, pode-se até oferecer denúncia, mas se esses elementos indiciários de prova foram incompletos, incertos, imprecisos porque não houve efetiva e oportuna atividade probatória em juízo destinada a completar o relato inicial, a tempo e modo, o resultado é, nos casos mais graves, o despronunciar, ou o desclassificar do agir do réu para outra conduta remanescente, que refoge da competência do júri. 



    Dessa forma, inexistindo indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida atribuído aos recorridos, de se prover o recurso da defesa. 



    Pelo exposto, voto por dar provimento aos recursos das defesas, a fim de despronunciar os réus, por ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP e, por conseguinte, julgar prejudicado o recurso ministerial.  



    Destaco que a impronúncia foi decretada com fundamento na inviabilidade de se admitir decisão de pronúncia embasada exclusivamente em prova testemunhal indireta, ou seja, em depoimentos por “ouvir dizer”, os quais não seriam suficientes para sustentar a decisão. 



    Não há, pois, que se falar em ofensa à competência do Tribunal do Júri.



    Ademais, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso. À primeira vista, entendo que o acórdão proferido pelo Juízo reclamado está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte. 



    Nesse mesmo sentido, já assentou a Segunda Turma:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 61.321 AgR/RS, rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023)  



    Menciono também as seguintes monocráticas: Rcl 63.127/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.10.2023); Rcl 63.101/RS (rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2023); Rcl 63.030/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2023), Rcl 62.557/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.9.2023); Rcl 61.347/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023); Rcl 61.188/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.10.2023); e Rcl 61.409/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.10.2023).



    Saliento ainda que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente